Tribunal: TJDFT
Processo: 0745962-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PACIENTE FORAGIDO POR QUINZE ANOS. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que manteve a decretação da prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, § 1o, incisos I e II, do Código Penal. Trata-se, em tese, da prática do crime de roubo, mediante violência exercida com arma de fogo, em que o réu, juntamente com outros dez indivíduos, assaltou uma agência do Banco do Brasil S/A e subtraiu o valor de R$ 553.700,00 (quinhentos e cinquenta e três mil e setecentos reais), no ano de 2003, tendo sido decretada sua prisão preventiva em 9/12/2003 para o resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal, além da conveniência da instrução criminal. Na decisão em que decretou a prisão preventiva, asseverou a magistrada a necessidade da constrição para garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, uma vez que, após o cometimento do crime, o paciente se evadiu, por mais de quinze anos, do distrito da culpa.
Trata-se de processo com dez réus, inclusive o paciente, que esteve foragido da Justiça por mais de 15 (quinze) anos, cumprida sua prisão em comarca do interior do Estado de São Paulo. Ademais, o alongamento da instrução processual também tem a ver com as medidas de prevenção e combate à pandemia da Covid-19, inclusive recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça, e objeto de regulamentação por este Tribunal de Justiça, que repercutiram nos andamentos dos processos, inclusive no presente, principalmente quanto à realização de audiências com réus presos. Aí há força maior que justifica o prolongamento da instrução, não afrontados, na espécie, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, impondo-se a constrição do paciente em garantia da ordem pública, da regular instrução criminal e da aplicação da lei penal.
Ordem denegada.